Tribunal: TJMT
Processo: 1002847-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002847-43.2012.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA XAVANTINA
Agravante : BANCO DO BRASIL S.A.
Agravado : GILMAR STEYDING
Número do Protocolo : 1002847-43.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de “Exibição de Documentos” (Proc. no 1000720-33.2020.8.11.0012), ajuizada contra o agravante por GILMAR STEYDING, deferiu pedido de tutela cautelar antecedente para ordenar exibição pelo Banco de cópia do instrumento do contrato de abertura de crédito celebrado pelas partes, descrito na petição inicial como “Operação no 813665044 Especial, Modalidade no 2996 BB Cred Renovação”, bem como de cópias dos “SLIP-SHARE” correspondentes, desde a liberação do crédito até sua liquidação, e, ainda, cópia do “cartão de autógrafo utilizado para conferência de assinatura do requerente” (cf. Id. no 48196405 dos autos de origem).
O Banco/agravante discorre sobre a “ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada”, dizendo que o autor/agravado “não solicitou administrativamente os respectivos contratos”; argui inépcia da petição inicial por “ausência de causa de pedir”, posto que “sequer houve descrição individualizada e completa do documento da finalidade da prova e suas circunstancias ensejadoras”, e, por fim, afirma a “ausência de pretensão resistida”, já que “em momento algum (...) se recusou a fornecer os documentos” (sic – cf. Id. no 76983957 - pág. 5/10).
Pede, pois, provimento do recurso para que, reconhecida “a ilegitimidade passiva do Banco”, extinguindo o feito na origem, e “afastando a incidência da multa fixada”, ou, no mínimo, para fim de “diminuição para com um valor dentro da proporcionalidade e razoabilidade” (sic – cf. Id. no 76983957 - pág. 11).
É a suma.
De início, anoto que as teses de inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir foram deduzidas pelo Banco na contestação (cf. Id. no 49593498 - pág. 4/9 dos autos de origem), mas a matéria ainda não foi conhecida em Primeiro Grau e, consequentemente, não houve pronunciamento jurisdicional sobre o tema pelo MM. Juiz, de modo que o presente recurso não pode ser conhecido porque vedada a supressão de instância.
A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. QUESTÃO AINDA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE IMPLICARÁ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. (...) 1. Se a questão referente à ilegitimidade passiva ainda não foi objeto de análise em primeiro grau, qualquer pronunciamento sobre o tema, em agravo de instrumento, caracteriza supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico. 2. O Tribunal de Justiça não pode analisar matérias que, a despeito de constituírem questões de ordem pública, ainda não foram objeto de análise pelo órgão jurisdicional de primeira instância, ainda atuante na causa” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1015554-14.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - INDEFERIMENTO DA TUTELA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO E PARA OBSTAR NEGATIVAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) Embora a legitimidade das partes seja matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, alio-me ao entendimento firmado neste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a apreciação do tema em sede recursal, anteriormente ao pronunciamento do Juízo Singular, configura supressão de instância” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – 1010019-70.2020.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – QUESTÃO RELACIONADA À ILEGITIMIDADE DE PARTE NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO NÃO CONHECIDO QUANTO A ESTE PONTO – (...) Não se conhece da matéria aventada (ilegitimidade passiva), sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que não foi objeto da decisão agravada” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – 1009263-95.2019.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 09/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – (...) O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – 1023104-26.2020.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 03/02/2021, Publicado no DJE 03/02/2021).
No mesmo sentido, o eg. STJ:
“EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) VII. Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -, e levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da tese relativa à arguição de ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem” (STJ – 2a Turma – AgInt no AREsp 882.344/SP – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 26/09/2017, DJe 06/10/2017).
Subsiste, pois, apenas a alegação de falta de preenchimento dos requisitos à concessão da tutela cautelar antecedente, deduzida ao fundamento de que “a parte agravada não solicitou administrativamente os respectivos contratos junto ao Banco do Brasil” (sic – cf. Id. no 76983957 - pág. 7), pois, ao contrário do alegado, a r. decisão não fixou multa cominatória.
Trata-se, porém, de tese contrária ao conjunto probatório dos autos, que mostra claramente o envio e efetivo recebimento de requerimento extrajudicial de fornecimento dos exatos mesmos documentos descritos na petição inicial, mais de três meses antes do ajuizamento da demanda (cf. Id. no 34105692 a 34105694 dos autos de origem), falecendo, assim, qualquer probabilidade do direito alegado.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 01 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator